Tribunal: TJMT
Processo: 0025120-17.2015.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025120-17.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[KAYQUE FAUSTINO CASTRO - CPF: 036.843.461-36 (APELANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LEONILDA FERREIRA TAPAJOS - CPF: 241.825.911-00 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), TITA MARA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 029.354.561-81 (APELADO), FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 024.870.431-13 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CONSTRUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO NÃO RETROATIVA DA LEI No 14.905/2024.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a resolução de contrato de compra e venda de imóvel com construção, por inadimplemento do promitente vendedor, condenando-o à restituição de R$ 13.500,00 às compradoras, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para cada autora e à sucumbência. A reconvenção foi julgada improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não apreciação de pedidos de prova; (ii) apurar qual das partes deu causa à rescisão contratual; (iii) estabelecer se há cabimento e proporcionalidade na condenação por danos morais; (iv) verificar a incidência da Lei no 14.905/2024 quanto aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário da prova (CPC, art. 370), indefere diligências inúteis ou irrelevantes, especialmente quando o conjunto probatório já é suficiente para formar o convencimento.

A ausência de início da obra pelo promitente vendedor configura inadimplemento primário, atraindo a aplicação da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476) e legitimando a resolução contratual por culpa exclusiva deste (CC, art. 475).

Nos termos da Súmula 543 do STJ, a rescisão por culpa do vendedor impõe a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo comprador.

A reconvenção é improcedente, pois não cabe multa contratual nem ressarcimento de custos acessórios a quem deu causa ao desfazimento do negócio.

O inadimplemento absoluto, com recebimento de sinal e paralisação integral da obra, frustra expectativa legítima da aquisição da casa própria, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 por autora atende à proporcionalidade, à razoabilidade e aos parâmetros jurisprudenciais, devendo ser mantido.

A Lei no 14.905/2024, que alterou a sistemática dos consectários legais, não pode retroagir, devendo ser aplicados: (i) correção monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação sobre o valor a restituir; (ii) correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação sobre os danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Não há cerceamento de defesa quando o magistrado indefere provas desnecessárias, desde que fundamente sua decisão.

O inadimplemento absoluto do promitente vendedor caracteriza culpa exclusiva e enseja a resolução contratual, com restituição integral das parcelas pagas.

O descumprimento que frustra o projeto de aquisição da casa própria gera dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 por autora é proporcional e deve ser mantido.

A Lei no 14.905/2024 não retroage, devendo os consectários legais observar a legislação vigente à época do fato gerador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por KAIQUE FAUSTINO CASTRO em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Dra. Olinda de Quadros Altomare - ID 311468448), que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas e Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por LEONILDA FERREIRA TAPAJS, TITA MARA FERREIRA TEIXEIRA e FRANCYANNE FERREIRA TEIXEIRA,
julgou parcialmente procedentes
os seus pedidos, para:

a-)
declarar a resolução do contrato de compra e venda de imóvel com construção celebrado entre as partes, datado de 22.09.2014, por inadimplemento imputável exclusivamente ao requerido;

b-)
condenar o requerido\apelante a restituir as autoras a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e de cada desembolso, respectivamente;

c-)
condenar o requerido\apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei no 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente;

d-)
condenar o requerido\apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o quanto disposto no art. 98, §3o.

E ainda, também nos termos do art. 487, I, do CPC
julgou improcedentes
os pedidos formulados na reconvenção proposta por Kayque Faustino Castro, ora apelante, em face de Leonilda Ferreira Tapajós, Tita Mara Ferreira Teixeira e Francyanne Ferreira Teixeira.

Por fim, condenou o reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da reconvenção, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observado o quanto disposto no art. 98, §3o.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso (ID 311468450).

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
não apreciou seus pedidos de produção de prova pericial em e-mails e de expedição de ofício às Varas de Família para comprovar a perda da pensão alimentícia de uma das Apeladas.

No mérito, reitera a tese de culpa exclusiva das compradoras, que não adimpliram integralmente o sinal e não obtiveram o financiamento necessário, condição que entende ser suspensiva para o início da obra.

Impugna a condenação por danos morais, por se tratar, no seu entender, de mero inadimplemento contratual, e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Por fim, questiona a aplicação da Lei no 14.905/2024 para o cálculo dos consectários legais, por se tratar de norma material que não poderia retroagir.

Pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação principal e procedente a reconvenção.

As Apeladas apresentaram contrarrazões (ID 311468452), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Em sua petição inicial (ID 311467939), as autoras, ora Apeladas, narram que, em setembro de 2014, celebraram com o réu, ora Apelante, um "Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e de Execução de Serviço de Construção de Unidade Habitacional" (ID . 43232541 – pág. 17/28), no valor total de R$ 185.000,00 (cento e oitenta e cinco mil reais).

Afirmam ter pago a quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) a título de sinal e princípio de pagamento.

Sustentam que, apesar da promessa verbal de que a obra seria concluída no prazo de 3 (três) meses, o Apelante manteve a construção paralisada desde o início, descumprindo sua obrigação contratual.

Diante da inércia e da recusa em resolver a questão amigavelmente, ajuizaram a demanda pleiteando a rescisão do contrato, a devolução em dobro do valor pago como sinal, e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Devidamente citado, o Apelante apresentou contestação (ID 311467946), na qual argumentou, em síntese, que a relação jurídica não seria de consumo e que a culpa pela inexecução do contrato seria exclusiva das Apeladas.

Afirmou que o prazo para início da obra estava condicionado à aprovação de financiamento bancário pelas compradoras, o que não ocorreu.

Alegou, ainda, que as Apeladas não quitaram integralmente o sinal pactuado, tendo pago apenas R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), e que desistiram do negócio por questões financeiras particulares, notadamente a perda de uma fonte de renda (pensão alimentícia) por uma das autoras.

Em sede de reconvenção (ID 311468350), pleiteou a condenação das reconvindas ao pagamento da multa contratual de 5% sobre o valor do negócio (R$ 9.250,00) e ao ressarcimento de despesas com projetos arquitetônicos (R$ 2.500,00).

O feito teve regular tramitação, com a realização de audiência de instrução (ID 311468359), na qual foram colhidos os depoimentos das partes e de testemunhas, e a produção de prova pericial contábil para apurar os valores efetivamente pagos pelas autoras.

O laudo pericial (ID 311468425) concluiu que o montante comprovadamente pago pelas Apeladas foi de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Feitas essas digressões, passo a apreciar o recurso.

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Cerceamento de Defesa

O Apelante argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o juízo de origem não apreciou seus requerimentos de produção de prova pericial sobre e-mails e de expedição de ofício às Varas de Família.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em decisão fundamentada, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da materialização do princípio do livre convencimento motivado.

No caso em tela, a prova pericial sobre a autenticidade dos e-mails trocados entre as partes mostrava-se despicienda, uma vez que o conteúdo de tais comunicações foi admitido por ambos os litigantes, que os utilizaram para fundamentar suas respectivas teses, tornando-se, portanto, fato incontroverso a existência e o teor das mensagens.

De igual modo, a expedição de ofício para comprovar a cessação do pagamento de pensão alimentícia a uma das Apeladas revela-se impertinente para o deslinde da controvérsia.

A questão central a ser dirimida é a identificação da parte que primeiro descumpriu a obrigação contratual.

A eventual dificuldade financeira superveniente das compradoras, embora possa explicar a sua posterior desistência, não tem o condão de afastar a mora do construtor, caso esta tenha se configurado em momento anterior.

A avaliação da culpa pela rescisão contratual deve se restringir estritamente ao adimplemento ou inadimplemento das obrigações primárias e expressamente estabelecidas no pacto, afastando-se qualquer consideração sobre as motivações subjetivas, intenções ocultas ou sentimentos pessoais que possam ter influenciado as partes.

É crucial focar nos termos objetivos do contrato e na conduta efetiva das partes em relação às suas cláusulas, e não em especulações sobre o estado de espírito ou razões internas que as levaram a agir de determinada forma.

Dessa forma, ao entender que os elementos probatórios já coligidos aos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, o magistrado sentenciante agiu em conformidade com a legislação processual, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Rejeito, pois, a preliminar.

Do Mérito Recursal

1.1. Da Responsabilidade pela Rescisão Contratual

A controvérsia central do mérito reside em definir qual das partes deu causa à inexecução do contrato.

O Apelante sustenta que sua obrigação de construir estava condicionada à obtenção de financiamento pelas Apeladas, o que não ocorreu. As Apeladas, por sua vez, afirmam que o Apelante jamais iniciou a obra, o que configuraria o inadimplemento primário.

A análise do "Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Terreno e de Execução de Serviço de Construção de Unidade Habitacional" (ID 311467939) revela a natureza complexa do negócio, que envolve obrigações sucessivas e interdependentes.

A Cláusula Terceira, alínea "b", e a Cláusula Nona, alínea "g", de fato, atrelam o cronograma de execução da obra à aprovação e registro do contrato de financiamento.

Contudo, a interpretação de um contrato não pode se limitar à literalidade de suas cláusulas, devendo ser guiada, precipuamente, pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe aos contratantes deveres anexos de lealdade, cooperação e informação, conforme preceitua o artigo 422 do Código Civil.

No caso concreto, as Apeladas efetuaram o pagamento de parte substancial do sinal, no montante de R$ 13.500,00 (do total de R$ 19.000,00), conforme apurado em laudo pericial homologado (ID 311468425).

Tal pagamento, aceito pelo Apelante, gerou para as compradoras a legítima expectativa de que o vendedor daria início aos atos preparatórios e à própria execução da obra.

É desarrazoado e contrário à boa-fé exigir que os adquirentes se vinculem a um financiamento de elevado valor, com todos os seus encargos, sem que o construtor demonstre minimamente o seu compromisso em adimplir a obrigação principal, que é a edificação do imóvel.

A prova oral colhida em audiência, somada à ausência de qualquer evidência em contrário (como fotografias da evolução da obra, notas fiscais de materiais ou contratos de mão de obra), corrobora a alegação das Apeladas de que o terreno permaneceu sem qualquer preparação para o início das obras, após a celebração do negócio.

O Apelante não produziu qualquer prova de que tenha realizado atos que excedessem a mera elaboração de projetos arquitetônicos.

Nesse cenário, aplica-se a teoria da exceção do contrato não cumprido, positivada no artigo 476 do Código Civil, segundo a qual, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A obrigação do Apelante de iniciar a construção era, pela natureza do negócio e pela lógica da boa-fé, anterior ou, no mínimo, concomitante à obrigação das Apeladas de formalizar o financiamento do saldo devedor.

A sua inércia absoluta configurou o inadimplemento primário, que desobrigou as compradoras de prosseguirem com a contratação do financiamento e lhes conferiu o direito de pleitear a resolução do pacto.

Portanto, o douto Juízo singular agiu com acerto ao reconhecer a culpa exclusiva do Apelante pela rescisão contratual, nos termos do artigo 475 do Código Civil.

2. Da Restituição dos Valores e da Improcedência da Reconvenção

Uma vez definida a culpa do Apelante pela rescisão, a devolução dos valores pagos pelas Apeladas é medida que se impõe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e restabelecer o
status quo ante
.

A Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é clara ao dispor que, na hipótese de resolução de contrato por culpa exclusiva do promitente vendedor, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata.

O Juízo
a quo
, ao determinar a devolução do valor de R$ 13.500,00, baseou-se no montante efetivamente comprovado pela perícia técnica, estando em perfeita consonância com o acervo probatório e o entendimento jurisprudencial consolidado.

Pelas mesmas razões, a reconvenção apresentada pelo Apelante não poderia prosperar.

A pretensão de cobrança da multa contratual (cláusula penal) é manifestamente improcedente, pois a penalidade se destina à parte inocente, e não àquela que deu causa ao desfazimento do negócio.

Da mesma forma, o pedido de reembolso dos custos com o projeto arquitetônico não se sustenta, pois tais despesas, ainda que contratualmente atribuídas às compradoras, inserem-se no risco da atividade do construtor, que, ao inadimplir sua obrigação principal, perde o direito de exigir o ressarcimento de custos acessórios.

Mantém-se, portanto, a condenação à restituição do valor pago e a improcedência do pleito reconvencional.

3. Da Configuração do Dano Moral e do Quantum Indenizatório

O Apelante defende que o caso se resume a mero inadimplemento contratual, o que, segundo a jurisprudência, não ensejaria dano moral.

Embora seja cediço que o simples descumprimento de um contrato, por si só, não gera dano moral indenizável, as particularidades do caso concreto permitem concluir que os transtornos vivenciados pelas Apeladas ultrapassaram o mero dissabor.

A aquisição da casa própria é um projeto de vida que envolve planejamento financeiro, emocional e familiar.

A conduta do Apelante, ao receber o sinal e simplesmente abandonar o projeto, frustrou de maneira abrupta e injustificada essa legítima expectativa, gerando sentimentos de angústia, impotência e decepção que extrapolam a normalidade das relações negociais.

A situação não se assemelha a um simples atraso na entrega da obra, mas sim a uma completa inexecução contratual que colocou em xeque a seriedade do negócio e a confiança depositada no construtor. Tal conduta configura ato ilícito e atenta contra a dignidade das consumidoras, justificando a reparação por dano moral.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, totalizando R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável e proporcional. Atende à dupla finalidade da indenização – compensar o abalo sofrido pelas vítimas e desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo ofensor –, sem configurar enriquecimento sem causa, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos.

4. Dos Consectários Legais

Assiste razão ao Apelante, contudo, no que diz respeito à forma de cálculo dos juros e da correção monetária.

A r. sentença determinou a aplicação da Lei no 14.905/2024, que alterou a sistemática de atualização de débitos judiciais.

Tratando-se de norma de direito material com reflexos processuais, sua aplicação não pode retroagir para atingir situações jurídicas consolidadas sob a égide da legislação anterior, em respeito ao princípio do
tempus regit actum
e à segurança jurídica.

A matéria relativa aos consectários legais é de ordem pública, podendo ser revista de ofício por este Tribunal.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ESTIPULANTE. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS E CUSTAS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR NEUZA RODRIGUES DA SILVA, ELIANE APARECIDA DA SILVA, REGINALDO JULIÃO DA SILVA E ROSANA ALENCAR DA SILVA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ G3, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por beneficiários de seguro de vida coletivo e pela estipulante G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária, condenando a seguradora ao pagamento da indenização, com atualização pelo IGP-M/FGV, e a estipulante solidariamente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se incidem juros moratórios sobre a indenização securitária e, em caso positivo, qual o índice aplicável; (ii) saber se a estipulante do contrato de seguro, G3 Comércio de Derivados de Petróleo Ltda., pode ser condenada solidariamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A alteração promovida pela Lei no 14.905/2024 ao art. 406 do CC impõe a aplicação imediata da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios, preservada a aplicação do percentual de 1% ao mês até 30/06/2024, respeitando-se o princípio da irretroatividade.

4. A estipulante concorreu para a necessidade de judicialização ao não fornecer tempestivamente a documentação exigida para regulação do sinistro, configurando descumprimento do dever de cooperação no contrato de seguro coletivo.

5. A condenação solidária em custas e honorários é devida, diante da contribuição da estipulante para o desfecho da lide.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelações parcialmente providas para determinar a incidência de juros moratórios sobre a indenização securitária à razão de 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC, aplicando-se o IGP-M/FGV como índice de atualização até 29/08/2024 e o IPCA-E/IBGE a partir de 30/08/2024.

Tese de julgamento:

"1. A incidência de juros moratórios sobre indenização securitária deve observar o regime vigente: 1% ao mês até 30/06/2024 e, a partir de 01/07/2024, a taxa SELIC. 2. A estipulante de contrato de seguro coletivo responde solidariamente por custas e honorários advocatícios quando sua conduta contribui para a necessidade de judicialização."

(N.U 0000504-54.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2025, Publicado no DJE 03/07/2025)

Dessa forma, a sentença deve ser reformada neste ponto específico.

Sobre o valor da restituição (R$ 13.500,00), deverá incidir correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sobre a indenização por danos morais, a correção monetária (INPC) incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora (1% a.m.) a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a r. sentença no tocante aos consectários legais, determinando que:

a-)
sobre a condenação à restituição do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), incida correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação;

b-)
sobre a condenação por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, incida correção monetária pelo INPC a partir da data do arbitramento (data da sentença) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença em seus demais termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal do Apelante, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, tanto na ação principal quanto na reconvenção, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e sobre o valor da causa da reconvenção, respectivamente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025